Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-23.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. FATURAS INADIMPLIDAS. COBRANÇAS DEVIDAS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés CAESB e NEOENERGIA na obrigação de fazer para transferir a titularidade das contas para o nome de JUSSINEY SOUSA DA COSTA, além de condenar os réus JUSSINEY SOUSA DA COSTA e BRUNO FERNANDES DE ALMEIDA COSTA, de forma solidária, a pagarem para a autora o valor de R$ 310,15 (trezentos e dez reais e quinze centavos) por danos materiais, bem como condenar JUSSINEY SOUSA DA COSTA, BRUNO FERNANDES DE ALMEIDA COSTA e NEONERGIA, de forma solidária, a pagarem para a autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais. Narrou que em 06/11/2018 vendeu um imóvel de sua propriedade ao réu Jussiney Sousa da Costa e que este não trocou a titularidade do fornecimento das contas de água e de energia elétrica, sendo que, posteriormente, vendeu o referido imóvel ao réu Bruno Fernandes de Almeida Costa e que também não fez a transferência das titularidades das contas. Afirmou que tem vivenciado inúmeros transtornos em razão de seu nome estar inscrito no SPC e SERASA e que atualmente estão em aberto débitos com a CAESB no valor de R$ 4.876,66 (quatro mil e oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e com a NEOENERGIA no montante de R$ 636,88 (seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), totalizando a quantia de R$ 5.513,54 (cinco mil e quinhentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos). Requereu a condenação da obrigação de fazer para transferir a titularidade das contas, bem como a condenação em danos morais no valor de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil e duzentos e quarenta reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56300127). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da inexistência de falha na prestação do serviço pela concessionária de serviço público e a ausência de elementos ensejadores do dever de reparação por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a NEOENERGIA sustentou que não houve pedido de isenção de débito de terceiro com troca de titularidade vinculada à conta contrato de no 552615-9. Afirmou que a parte autora apenas registrou solicitação de cancelamento da conta contrato objeto da lide no ano de 2021 e que nada fora solicitado à empresa ré anteriormente. Alegou que não agiu de forma ilegal, que justificasse a sua condenação ao pagamento dos pleiteados danos morais e, caso mantido, o valor arbitrado pelo juízo originário não condiz com o princípio constitucional norteador e a lógica da razoabilidade, uma vez que o valor disposto supera a proporcionalidade do suposto dano causado a recorrida. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, pugnou pela revisão do valor arbitrado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica é de natureza pessoal, decorrente de contrato entabulado entre o consumidor e a concessionária de serviços. Cabe ao consumidor a comunicação à concessionária de serviços sobre a modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços entabulado.
8. Analisado o conjunto probatório acostado ao feito, observa-se que a autora, por meio dos documentos juntados com a petição inicial, não comprovou fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Não consta nos autos documento comprobatório da solicitação de troca de titularidade após a venda do imóvel, a fim de possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento.
9. Verifica-se que a recorrente juntou aos autos registro de seu sistema com pedido de desligamento do fornecimento de energia elétrica solicitado pela autora em 14/07/2021 (ID 56300018 - pág. 3 e 56300126 - pág. 5) e, em contrapartida, os débitos são referentes ao período anterior ao pedido formulado (ID 56299669, 56299670 e 56299671).
10. É certo que por negligência da própria autora, o contrato deixou de ser resilido perante a concessionária de energia elétrica, após a alienação do imóvel. Desse modo, verifica-se que a ausência de alteração cadastral, após a venda do referido imóvel, fez com que a dívida decorrente do serviço de fornecimento de energia elétrica fosse atribuída a quem constava no cadastro da concessionária.
11. Com efeito, à míngua de comprovação de solicitação de cancelamento da prestação do serviço e/ou de requerimento de transferência de titularidade da conta de energia, a responsabilidade pelo pagamento do débito deve recair sobre a autora, sem prejuízo de eventual ação regressiva, uma vez que, da leitura da inicial, verifica-se que não foi formulado tal pedido.
12. Portanto, devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados em desfavor da recorrente.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a obrigação de fazer imposta à recorrente, relativa à transferência de titularidade das contas, bem como afastar a indenização por danos morais imposta, devendo ser mantida os demais termos por seus próprios fundamentos.
14. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.